Tribunal: TJMT
Processo: 1021307-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.o 1021307-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GONÇALO LIMA RUFINO DA SILVA
IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
VISTO.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GONÇALO LIMA RUFINO DA SILVA contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, consistente na exoneração do impetrante do cargo de Professor - Contrato temporário regido pelo edital No007/2019/GS/SEDUC/MT.
Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o impetrante sustenta que após aprovação em processo seletivo, foi realizada sua contratação temporária para exercer a função de Professor, no entanto, após um pouco mais de um mês de prestação de serviço teve seu contrato rescindido pela administração pública, “por causa de despacho da SEDUC com ratificação do Governador do Estado de Mato Grosso pela existência de um PAD com decisão demissão contra o impetrante, quando era servidor público, ocorrido há 07 anos atrás.”(id. 61576486 - Pág. 4)
Aduz que a exoneração foi ilegal, primeiramente porque no Processo Administrativo- PAD “não houve pena acessória no PAD (de 2010 com ato governamental em 2013) que determinasse a impossibilidade celebrar contrato com o Estado de Mato Grosso, uma vez que o mesmo só determinou a demissão do cargo público.” (id. 61576486 - pág. 6).
Em segundo, porque “foi exonerado da sua função como Professor de Física contratado temporariamente, e não de um Cargo em Comissão como aduz o artigo que baseou o ato emanado para exonerá-lo, restando assim nenhum respaldo jurídico para tal ato arbitrário e ilegal. Portanto são cargos e regimes diferentes, sendo que um ele era servidor de carreira (Técnico em Administração) e outro contrato (Professor).”
Acrescenta que não pode ser perpétuo o impedimento de exercer função pública estadual, conforme os direitos e garantias fundamentais do art. 5o, XLVII, alínea b da Constituição Federal, e que “ já se passaram 07 anos entre a demissão pelo PAD quando o impetrante era servidor público de carreira e a contratação do impetrante por meio de contrato para exercer a função de Professor.”
Assevera que a Cláusula 12.1 do Edital No007/2019/GS/SEDUC/MT é impeditiva, e fere os princípios de direito e garantias uma vez que que perpetuam a penalidade uma vez já imposta, de maneira Ad infinitum.
Afirma a presença do “fumus boni iuris pelo conjunto da argumentação do item pretérito notadamente pela exoneração que fora arbitrariamente e ilegalmente realizada pelos impetrantes, uma vez que os mesmos intentam dar a sanção realizada em 2013, por caso diverso ao que aqui se discute, um caráter de perpetuidade.”
Aduz que o periculum in mora “encontra-se demonstrado no fato da exoneração do impetrante a função de Professor contratado temporariamente que logrou ascender, e foi obstado de continuar em seu pleno exercício e, consequentemente, receber remuneração pela prestação de seu trabalho, até pelo atual momento em que vivemos de Pandemia por causa do Corona Vírus Covid19, ficar sem sua remuneração trará prejuízos imensuráveis para seu sustento e de sua família.”(id. 61576486 - pág. 13)
Assim, busca a concessão de liminar “para suspender os efeitos da decisão da Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso Sra. Marioneide, ao qual exonerou o impetrante, tornando sem efeito a sua contratação, que fora Publicação no Diário Oficial n. 27.809, Página 32, em 06 de agosto de 2020, com o retorno do contrato temporário e reintegração do impetrante no cargo de professor temporário de física na Escola Estadual ao qual estava lotado, conforme previsto no contrato até a vigência do contrato, vez que já foram preenchidos os requisitos do edital No007/2019/GS/SEDUC/MT, com os efeitos financeiros dali decorrentes até deliberação final do presente writ;”.
Juntou os documentos de Ids. 61576488-61583958
É o essencial para se proceder à análise do pleito liminar.
DECIDO
2. A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, se deferida somente ao final da demanda.
Analisando as ponderáveis razões insertas na peça vestibular, não pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, a presença de fundamentos jurídicos relevantes (fumus boni juris) aptos a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada neste remédio heroico.
A priori, verifico que o ato acoimado de ilegal, consubstanciado na rescisão contratual do impetrante, se deu com base no ATO N. 16.754/2013 aplicou a pena de demissão ao impetrante, quando este era servidor de carreira investido no cargo de “Técnico Administrativo” junto a SEDUC – Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, em decorrência de Procedimento Administrativo Disciplinar n. 357686/2010 por infringência ao artigo 159, inciso X da Lei Complementar 04/90, que assim dispõe:
Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
(...)
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Estadual;
A meu ver, ao menos nesta análise vestibular, tem-se que o critério de eliminação do impetrante decorreu da interpretação sistemática do edital e da legislação da Lei Complementar 04/90, que aplicou ao caso a prerrogativa do art.164, parágrafo único que dispõe:
Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público estadual o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 159, Inciso I, IV, VIII, X e XI.
Nesse liame tenho que a revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que não estão presentes no caso, especialmente se considerarmos as informações acostadas no presente mandamus quanto à existência de restrição de retorno à cargo público estadual nos casos de demissão por infringência do artigo 159, Inciso I, IV, VIII, X e XI Lei Complementar 04/90.
3. Alicerçado nos motivos acima alinhavados, não concluo presentes os pressupostos de mister, razão pela qual INDEFIRO a liminar suplicada.
4.Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
5.Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora